Tribunal: TJBA
Processo: 8035829-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035829-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: VINICIUS DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO VINICIUS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXA DE JUROS SUPERIOR UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA REVERSÍVEL E ADEQUADA PARA PRESERVAR A POSSE DO IMÓVEL PELO DEVEDOR. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E PAGAMENTO DIRETO DAS VINCENDAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da ação revisional c/c pedido de danos materiais, ajuizada por Vinicius da Silva Lima, que deferiu tutela de urgência para determinar: (i) o recálculo das parcelas do contrato de financiamento imobiliário com base na taxa média de mercado (0,84% a.m.); (ii) o depósito judicial das parcelas vencidas pelo autor; (iii) a suspensão do processo de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e permitir o depósito judicial das parcelas vencidas com recálculo pela média de mercado; (ii) analisar a adequação dos fundamentos legais utilizados para a manutenção da posse do imóvel pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, tais requisitos estão satisfeitos diante da desproporção entre a taxa de juros contratada (1,69% a.m.) e a média de mercado apurada pelo BACEN (0,84% a.m.).

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ admite a revisão liminar de cláusulas contratuais em casos de taxa de juros manifestamente abusiva, especialmente quando superior a uma vez e meia a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

5. A suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária é medida reversível e visa garantir a posse do imóvel ao devedor fiduciário, enquanto pendente a análise do mérito da ação revisional, desde que este cumpra as condições estipuladas judicialmente.

6. A decisão agravada observou corretamente o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, ao determinar o pagamento direto das parcelas vincendas e o depósito das vencidas, respeitando o equilíbrio contratual e os direitos do credor.

7. Não se aplica ao caso a Súmula nº 380 do STJ, pois a suspensão da mora decorreu de decisão judicial fundada em elementos probatórios preliminares e não da simples propositura da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela antecipada para suspender a consolidação da propriedade fiduciária em contrato de financiamento imobiliário, quando evidenciada abusividade nos encargos contratuais.

2. A cobrança de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade presumida, justificando o recálculo liminar das parcelas.

3. A decisão judicial que determina o pagamento direto das parcelas vincendas à instituição financeira e o depósito judicial das vencidas atende ao disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, assegurando o equilíbrio contratual e a proteção dos direitos do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CC, art. 335; Lei nº 9.514/97; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, APL nº 8126502-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Calixxto, j. 24.08.2021; TJ-BA, APL nº 0510370-90.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão Maia, j. 11.02.2020.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o agravo de instrumento, restando
PREJUDICADO
o recurso interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça